Tribunal: TJPA
Processo: 0807747-93.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807747-93.2026.8.14.0000

PACIENTE: WENDEL RODRIGUES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INGRESSO DE APARELHO CELULAR EM UNIDADE PRISIONAL. REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. WRIT PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de policial penal preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos no art. 349-A do Código Penal e nos arts. 33, caput, e 40, III, da Lei nº 11.343/2006, em razão de alegada entrega de material não autorizado a custodiado em unidade prisional. A defesa sustenta a ilegalidade da prisão preventiva por ausência dos requisitos autorizadores, deficiência de fundamentação, existência de condições pessoais favoráveis, excepcionalidade da prisão cautelar e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, requerendo a revogação da custódia ou sua substituição por medidas alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: (i) estabelecer se a posterior revogação da custódia cautelar pelo juízo de origem, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, acarreta a perda superveniente do objeto do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O habeas corpus preenche os requisitos constitucionais e legais de admissibilidade previstos no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648 do Código de Processo Penal.

4.

O Juízo de primeiro grau, em decisão superveniente, revoga a prisão preventiva do paciente, determina a expedição de alvará de soltura e impõe medidas cautelares diversas da prisão, incluindo comparecimento periódico em juízo, suspensão do exercício da função pública, proibição de contato e vedação de acesso ao complexo penitenciário.

5.

A decisão superveniente satisfaz integralmente a pretensão principal deduzida na impetração, consistente na revogação da prisão preventiva, inclusive mediante substituição por medidas cautelares alternativas.

6.

O art. 659 do Código de Processo Penal determina o reconhecimento da prejudicialidade do pedido quando cessada a violência ou coação ilegal que motivou a impetração.

7.

A revogação da prisão preventiva elimina o constrangimento ilegal apontado pela defesa e afasta o interesse processual no exame do mérito do writ.

8.

As medidas cautelares diversas impostas ao paciente não constituem objeto autônomo da impetração, uma vez que a defesa formulou pedido subsidiário para sua aplicação.

9.

A jurisprudência da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece a perda do objeto do habeas corpus quando a prisão preventiva é revogada com imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Writ prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A revogação superveniente da prisão preventiva pelo juízo de origem, com concessão de liberdade ao paciente, extingue o interesse processual no habeas corpus que visa exclusivamente à desconstituição da custódia cautelar.

2.

A cessação da alegada coação ilegal impõe o reconhecimento da perda superveniente do objeto do writ, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal.

3.

A imposição de medidas cautelares diversas da prisão não impede o reconhecimento da prejudicialidade do habeas corpus quando sua aplicação foi requerida subsidiariamente pela própria defesa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer e julgar prejudicada a Ordem impetrada,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRICIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Dárcio Souza Pontes em favor de
Wendel Rodrigues da Silva
, sob a alegação de constrangimento ilegal praticado pelo Juízo da
Vara Criminal de Santa Izabel
.

Narra a impetração que o paciente, que exerce a função de
policial penal
, foi autuado em flagrante no dia 18.03.2026, pela suposta prática das condutas previstas no
art. 349-A do CPB
(ingressar com aparelho celular em estabelecimento prisional) e
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006
(tráfico de drogas nas dependências de estabelecimento prisional).

Segundo os fatos narrados, o paciente teria sido identificado por câmeras de monitoramento realizando a entrega de material não autorizado a um custodiado no Bloco G da unidade prisional UCR III, no Complexo Penitenciário de Santa Izabel. Sustenta que, em que pese o juízo
a quo
tenha convertido a prisão em flagrante em
prisão preventiva
, não há os requisitos necessários para a sua decretação.

Neste esteio, o impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal, fundamentado, primordialmente na (i)
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; (ii) c
arência de fundamentação idônea; (iii) co
ndições pessoais favoráveis do paciente; (iv) e
xcepcionalidade da prisão preventiva e (v) necessidade de s
ubstit
uição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Diante disso, requer,
liminarmente
, a concessão da liberdade provisória ou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, com a expedição do respectivo alvará de soltura.

No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem, confirmando-se a liminar pleiteada. E, de forma subsidiária, acaso não seja conhecido o
habeas corpus
, que a ordem seja concedida de ofício ante a manifesta ilegalidade da prisão.

Em 26.03.2026, em sede de plantão, a Desembargadora Kédima Lyra entendeu que a impetração não se amolda às hipóteses de prestação jurisdicional excepcional (ID nº 34999498).

Em 27.03.2026, a Juíza Convocada Relatora Maria das Graças Alfaia da Fonseca Saldanha, proferiu decisão indeferindo a medida liminar, por não vislumbrar, na ocasião, a presença dos requisitos autorizadores (ID nº 35021585).

Em 01.04.2026, o Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel do Pará entendeu pela impossibilidade de prestar as informações requisitadas, uma vez que os autos de prisão em flagrante foram apreciados pela Vara do Plantão da referida Comarca e posterirormente encaminhado à Vara do Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém. Logo, apontou que não seria competente (ID nº 35184218).

Em 08.04.2026, o Ministério Público emitiu parecer (ID nº 35329821), pelo conhecimento, e, no mérito, pela denegação da ordem. Aduz que a decisão impugnada demonstrou
o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis.
Ainda,

esclareceu que medidas cautelares não seriam suficientes para resguardar a ordem pública.

Em 06.05.2026, proferi despacho (ID nº 36070519), reiterando o pedido de de informações à Vara Criminal de Santa Izabel/PA, porquanto o feito já se encontrava sob a sua competência.

Em 11.05.2026, a autoridade inquinada prestou informações (ID nº3623551), ratificando o trâmite processual, bem como esclarecendo que o referido juízo manteve a prisão preventiva, em decisão proferida em 23.04.2026.

Após, os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

I. ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a competência desta Corte, a legitimidade da impetração, o interesse processual decorrente da alegada coação à liberdade de locomoção, bem como a adequada instrução do writ com elementos mínimos aptos à análise da controvérsia, conheço do habeas corpus.

II. MÉRITO

A controvérsia cinge-se à alegada ilegalidade da decretação da prisão preventiva do paciente, sob o argumento de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, fundamentação inidônea, condições pessoais favoráveis do paciente, excepcionalidade da prisão preventiva, e, ainda, na possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

Consta dos autos, especialmente das informações prestadas pela autoridade indicada como coatora(ID nº 36235551) que o paciente foi preso em flagrante em 19.03.2026, tendo sua custódia sido convertida em prisão preventiva no mesmo dia, em razão da suposta prática dos delitos tipificados no art. 349-A do CP e arts. 33 e 40, III, da Lei n. 11.343/2006. Há, ainda, a informação de que houve decisão no dia 23.04.2026 mantendo os termos da decisão impugnada.

A defesa alega que a segregação cautelar foi mantida com base em fundamentação genérica, sem demonstração concreta da necessidade da medida para garantia da ordem pública, diante da inexistência de elementos que evidenciem risco de reiteração delitiva ou periculosidade concreta, uma vez que o paciente é primário e possui condições pessoais favoráveis, além do fato de o delito ter sido praticado sem violência e grave ameaça, configurando, assim, constrangimento ilegal.

Todavia, após a impetração do presente
writ e
das

informações prestadas pela autoridade coatora, verifico, em consulta aos autos originários (ID nº 175729844) – autos nº 0800786-86.2026.8.14.0049), que o Juízo de primeiro grau, em decisão proferida em 18.05.2026,
ao reanalisar a necessidade da medida extrema, revogou a prisão preventiva do paciente, com expedição de Alvará de Soltura, e a substituiu pelas seguintes medidas cautelares:

i)

Apresentar-se na secretaria da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA no primeiro dia útil subsequente à soltura, para que assine o termo de compromisso das medidas cautelares diversas da prisão:

ii)

Comparecimento mensal na Vara Criminal de Santa Izabel do Pará, até o dia 10 de cada mês, para justificar suas atividades e informar seu endereço atualizado, onde poderá ser localizado, assumindo também o compromisso de o manter sempre atualizado, comunicando a este Juízo qualquer mudança;

iii)

Suspensão do exercício da função pública de Policial Penal
, tendo em vista o delito imputado e o local dos fatos, em razão do justo receio de sua utilização para a prática de infração penal.

iv)
Proibição de APR
OXIMAÇÃO (
devendo manter uma distância mínima de 100 metros) e de MANTER CONTATO (por qualquer meio, seja telefone, mensagem de texto, rede social, e-mail e etc.) com TAFAREL RODRIGUES CAVALCANTE, CLEITON MACHADO DA SILVA, ANTONIO DE PADUA CARDASO DE ALMEIDA JUNIOR e JEFERSON LUIZ LEITE DA SILVA
;

v)
Proibição de frequentar/acessar o COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA
.

Dessa forma, verifica-se que a pretensão principal deduzida neste
habeas corpus
, consistente na revogação da prisão preventiva, ainda que mediante substituição por medidas cautelares diversas, foi satisfeita por decisão superveniente proferida pelo próprio Juízo de origem.

Nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal,
“se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”
.

Assim, cessada a custódia cautelar que motivou a presente impetração, inexiste constrangimento atual a ser sanado por esta via mandamental, impondo-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto.

Cumpre destacar que as medidas cautelares diversas impostas ao paciente não constituem objeto autônomo apto a justificar o prosseguimento do
writ
, uma vez que a impetração foi direcionada, essencialmente, contra a prisão preventiva, tendo a própria defesa requerido, de forma subsidiária, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Assim, a superveniência da decisão concessiva de liberdade esvazia o interesse processual no julgamento do mérito da impetração.

A propósito, em caso análogo, esta Seção de Direito Penal reconheceu que o “
habeas corpus
perde seu objeto quando a prisão preventiva é revogada com imposição de medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP, impondo-se o arquivamento do
writ
por ausência de interesse recursal superveniente” (TJPA, HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº 0801450-70.2026.8.14.0000 - Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - Seção de Direito Penal - Julgado em 2026-03-02).

Posto isso, considerando que a prisão preventiva impugnada já foi revogada pelo juízo de origem, com concessão de liberdade ao paciente e imposição de medidas cautelares diversas da prisão, resta prejudicada a análise do mérito do presente
habeas corpus
.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do presente
writ
e voto no sentido de julgá-lo prejudicado
, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/06/2026